Tribunal: TJSP
Processo: 2372194-51.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Orçamento
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação ao art. 2o, incisos III, alíneas "a", "b", "c", "d", VI, alínea "a", números 1, 2, 3, e alíneas "b" e "c", XI, XII, alíneas "a", "b", "c", "d", XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, e XXXII da Lei Municipal no 3.437/2024 do Município de Martinópolis, que dispõe sobre as

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação ao art. 2o, incisos III, alíneas "a", "b", "c", "d", VI, alínea "a", números 1, 2, 3, e alíneas "b" e "c", XI, XII, alíneas "a", "b", "c", "d", XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, e XXXII da Lei Municipal no 3.437/2024 do Município de Martinópolis, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2025 e dá outras providências – Lei de Diretrizes Orçamentárias que tem por objetivo definir as metas e as prioridades da administração pública e, embora de iniciativa privativa do Poder Executivo, comporta modificação através de emendas do Legislativo - Art. 175 da Constituição Estadual - Ausente ofensa ao princípio da independência entre os poderes - Vício de inconstitucionalidade não constatado - Pedido improcedente.